Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSORA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 2o E § 3o, DA LEI No 8.112/1990. TESE FIXADA NO TEMA 1.097 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por professora temporária contratada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução da jornada de trabalho, sem compensação e sem redução de vencimentos, a fim de acompanhar o tratamento de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender aos servidores públicos temporários do Distrito Federal o direito à redução de jornada de trabalho, sem compensação e sem redução salarial, quando comprovada a necessidade de acompanhamento de filho com deficiência, diante da inexistência de previsão expressa na legislação distrital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, bem como a dignidade da pessoa humana e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, princípios reafirmados pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
2. O art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 equipara a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à pessoa com deficiência, garantindo-lhe os mesmos direitos e proteções legais.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de redução da carga horária de servidores públicos estaduais e municipais, nos moldes do art. 98, § 2o e § 3o, da Lei no 8.112/1990, mesmo na ausência de previsão específica em legislação local.
4. A ausência de previsão legal específica no regime jurídico dos servidores temporários não pode servir de escusa para afastar a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde da criança com deficiência.
5. A necessidade de acompanhamento do filho da agravante foi devidamente comprovada por relatórios médicos e pareceres de especialistas, demonstrando a dependência total para atividades básicas da vida diária e a necessidade de supervisão constante para evitar situações de risco ou vulnerabilidade.
6. A aplicação da analogia ao caso concreto se justifica pela vedação ao tratamento desigual entre situações equivalentes, garantindo ao servidor temporário o mesmo direito assegurado aos servidores estatutários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O direito à redução da jornada de trabalho, sem compensação e sem redução de vencimentos, pode ser estendido aos servidores temporários do Distrito Federal quando comprovada a necessidade de acompanhamento de filho com deficiência, em razão da aplicação analógica do art. 98, § 2o e § 3o, da Lei no 8.112/1990 e dos princípios constitucionais da dignidade humana e proteção integral da criança.
2. A inexistência de previsão legal específica não justifica a negativa do benefício quando demonstrada a necessidade do acompanhamento e a dependência integral da criança com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 7o, XX; 23, II; 24, XIV; 37, caput; 227; Lei no 8.112/1990, art. 98, § 2o e § 3o; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), arts. 3o, h, 4o, a, 7o, 2.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1627609, 0710177-24.2021.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/10/2022; TJDFT, Acórdão 1320608, 0702192-38.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1617600, 0710112-29.2021.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14/09/2022.